Tribunal: TJPA
Processo: 0805101-57.2024.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805101-57.2024.8.14.0008

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JOAO LUCIO AMORIM GOMES, ARTHUR GABRIEL MARTINS ALVES, RUTE ALMEIDA DE FARIAS, RAVEL BORGES GOMES, ADRIELE PINHEIRO PISMEL NASCIMENTO, JESSICA CRISTINA SOUZA DA SILVA, JOELSON LOBATO GOMES, ANIEL MENDES SEIXAS, CLEIBE DUARTE DE OLIVEIRA, DAVY SILVA NASCIMENTO, MARIALDO DO ESPIRITO SANTO BRANDAO, PAULO ABRAAO OLIVEIRA MOREIRA, JOSE ANILSON SILVA DO NASCIMENTO PISMEL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. PROVA DIGITAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que, ao proceder ao juízo de ratificação dos atos praticados pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, rejeitou a denúncia e o aditamento ofertados pelo Ministério Público, bem como revogou as prisões preventivas decretadas em desfavor dos recorridos. Inconformado, o Ministério Público sustenta que houve apreciação prematura do mérito da ação penal e requer o recebimento da denúncia para regular prosseguimento da persecução penal. Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a denúncia pode ser recebida quando lastreada em prova digital obtida sem observância das garantias mínimas da cadeia de custódia; (ii) saber se o princípio do
in dubio pro societate
autoriza o recebimento da denúncia na ausência de suporte probatório mínimo válido; (iii) saber se a rejeição da denúncia autoriza a revogação das prisões preventivas anteriormente decretadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recebimento da denúncia exige a presença de justa causa, consistente em suporte informativo mínimo idôneo a demonstrar materialidade delitiva e indícios de autoria, não se tratando de mero ato formal de chancela da acusação.

4. No caso, o d. Juízo de origem constatou que o conjunto informativo que embasava a imputação decorre essencialmente de extrações manuais de dados de aparelhos celulares, sem adoção de procedimentos técnicos aptos a garantir a integridade e confiabilidade das informações obtidas.

5. A ausência de documentação das etapas de coleta e preservação, de registro de rastreabilidade do vestígio, de relatório técnico e de parâmetros de verificação de integridade, como o uso de algoritmo
hash
, compromete a auditabilidade, a repetibilidade e a reprodutibilidade da prova digital, configurando quebra da cadeia de custódia.

6. Nessas circunstâncias, a prova torna-se materialmente frágil e juridicamente imprestável para fundamentar, de forma exclusiva, a
opinio delicti
, o que impede a deflagração da ação penal.

7. O princípio do
in dubio pro societate
não autoriza o recebimento da denúncia quando inexistente base probatória mínima válida. A dúvida apta a justificar o prosseguimento da ação penal pressupõe a existência de elementos informativos juridicamente admissíveis.

8. Ademais, a decisão recorrida identificou vícios estruturais na peça acusatória, com narrativa genérica e ausência de individualização adequada das condutas e dos elementos concretos que sustentariam a imputação, o que compromete a compreensão da acusação e dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa.

9. Rejeitada a denúncia por ausência de justa causa, não subsiste fundamento jurídico para manutenção das prisões preventivas decretadas no contexto da persecução penal, razão pela qual se mostra correta a revogação das medidas cautelares pessoais.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso em sentido estrito improvido.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 828054/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com os termos da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado/PA, que, ao proceder ao juízo de ratificação dos atos praticados pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, rejeitou a denúncia e o aditamento, bem como revogou as prisões preventivas decretadas em desfavor dos recorridos (ID 28598460), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

Sustentou o
parquet
, em síntese, que a decisão recorrida apreciou prematuramente o mérito da ação penal, defendendo que a análise acerca da validade das provas digitais e de eventual quebra da cadeia de custódia deve ser realizada em momento processual posterior, postulando, ao final, o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento da persecução penal (ID 28598500).

Em contrarrazões, os recorridos pugnaram pelo improvimento do recurso (ID’s 28598524, 28598525, 28598527, 28598538 e 28598540).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pelo improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, o
parquet
sustenta, em síntese, que a decisão recorrida teria incorrido em indevida apreciação antecipada do mérito, devendo a análise acerca da validade das provas digitais e de eventual quebra da cadeia de custódia ser relegada a momento processual posterior, sob o influxo do princípio do
in dubio pro societate
, a fim de viabilizar o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento da ação penal.

Sem razão,
data venia
.

Com efeito, o recebimento da denúncia não se reduz a mero ato de chancela formal. Exige-se a presença de suporte mínimo idôneo e juridicamente válido, apto a evidenciar materialidade e indícios de autoria.

No caso, o d. Juízo de origem consignou, com fundamentação específica, que o arcabouço informativo que sustentava a imputação decorre, nuclearmente, de extrações de dados realizadas de forma manual em aparelhos celulares, sem a adoção de procedimento técnico apto a assegurar a integridade e a confiabilidade do conteúdo extraído, com ausência de elementos mínimos de rastreabilidade do vestígio, de documentação das etapas de manuseio e preservação, de referência a parâmetros de integridade (a exemplo de algoritmo
hash
) e de relatório técnico que permita aferição objetiva de mesmidade e auditabilidade.

A esse respeito, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE CELULAR. EXTRAÇÃO DE DADOS. CAPTURA DE TELAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INADMISSIBILIDADE DA PROVA DIGITAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O instituto da cadeia de custódia visa a garantir que o tratamento dos elementos probatórios, desde sua arrecadação até a análise pela autoridade judicial, seja idôneo e livre de qualquer interferência que possa macular a confiabilidade da prova. 2. Diante da volatilidade dos dados telemáticos e da maior suscetibilidade a alterações, imprescindível se faz a adoção de mecanismos que assegurem a preservação integral dos vestígios probatórios, de forma que seja possível a constatação de eventuais alterações, intencionais ou não, dos elementos inicialmente coletados, demonstrando-se a higidez do caminho percorrido pelo material. 3. A auditabilidade, a repetibilidade, a reprodutibilidade e a justificabilidade são quatro aspectos essenciais das evidências digitais, os quais buscam ser garantidos pela utilização de metodologias e procedimentos certificados, como, e.g ., os recomendados pela ABNT. 4. A observação do princípio da mesmidade visa a assegurar a confiabilidade da prova, a fim de que seja possível se verificar a correspondência entre aquilo que foi colhido e o que resultou de todo o processo de extração da prova de seu substrato digital. Uma forma de se garantir a mesmidade dos elementos digitais é a utilização da técnica de algoritmo hash, a qual deve vir acompanhada da utilização de um software confiável, auditável e amplamente certificado, que possibilite o acesso, a interpretação e a extração dos dados do arquivo digital . 5. De relevo trazer à baila o entendimento majoritário desta Quinta Turma no sentido de que "é ônus do Estado comprovar a integridade e confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas. É incabível, aqui, simplesmente presumir a veracidade das alegações estatais, quando descumpridos os procedimentos referentes à cadeia de custódia" (AgRg no RHC n. 143 .169/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2023). 6. Neste caso, não houve a adoção de procedimentos que assegurassem a idoneidade e a integridade dos elementos obtidos pela extração dos dados do celular apreendido. Logo, evidentes o prejuízo causado pela quebra da cadeia de custódia e a imprestabilidade da prova digital . 7. Agravo regimental provido a fim de conceder a ordem de ofício para que sejam declaradas inadmissíveis as provas decorrentes da extração de dados do celular do corréu, bem como as delas decorrentes, devendo o Juízo singular avaliar a existência de demais elementos probatórios que sustentem a manutenção da condenação. (STJ, AgRg no HC 828054/RN Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/04/2024)

Nessa linha, ausentes garantias mínimas de integridade e rastreabilidade, a prova digital se torna materialmente frágil e juridicamente imprestável, inviabilizando sua utilização como único esteio da
opinio delicti
. Portanto, não há como admitir a deflagração da ação penal para somente depois “testar” a higidez do material que a fundamenta, pois isso equivale, na prática, a instaurar o processo como mecanismo de convalidação posterior de um suporte probatório cuja confiabilidade não foi demonstrada.

Além disso, a decisão recorrida apontou vícios estruturais da peça acusatória, ao registrar a presença de narrativa genérica e insuficientemente individualizada, com ausência de indicação minimamente precisa dos elementos concretos (mensagens, trechos, referências localizáveis) que embasariam a imputação, bem como lacunas relevantes quanto ao próprio fato típico, notadamente no tocante à delimitação circunstancial mínima exigida para a compreensão e o exercício da defesa, o que compromete a inteligibilidade da acusação, dificulta o contraditório e esvazia a ampla defesa.

Também não prospera a invocação do
in dubio pro societate
como fundamento para superar a ausência de prova mínima válida. Tal diretriz não opera para suprir a inexistência de justa causa, nem para legitimar o processamento de imputação lastreada em elementos imprestáveis ou não auditáveis. Dúvida razoável, para fins de prosseguimento, pressupõe a existência de base informativa juridicamente admissível; não se confunde com déficit de prova lícita ou com incerteza gerada pela falta de rastreabilidade do próprio vestígio.

Por fim, rejeitada a denúncia, não subsiste suporte jurídico para a manutenção das prisões preventivas ou de cautelares pessoais decretadas no contexto de uma persecução cuja viabilidade foi afastada por ausência de justa causa, razão pela qual não se evidencia reparo na decisão que revogou as medidas constritivas impostas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/04/2026